Tribunal: TJDFT
Processo: 0716610-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716610-37.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CORPORE FACILITIES - GESTAO DE ATIVOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDOS: CONDOMINIO DO EDIFICIO GREENWICH TOWER, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. PROPOSIÇÕES ANTAGÔNICAS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VERIFICAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO. CUMULAÇÃO SUCESSIVA PRÓPRIA. PREJUDICIALIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO CONTRATUAL. ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL. RESILIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO RAZOÁVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA. AUTONOMIA DA VONTADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. DIMINUIÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Pelo princípio da dialeticidade, incumbe à parte recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais os argumentos poderiam determinar a sua modificação, guardando a devida correspondência. No caso dos autos, ao confrontar os argumentos deduzidos no recurso com as razões de decidir empregadas na sentença, é possível constatar a existência de uma relação lógica de ideias que se contrapõem a partir de proposições antagônicas e controvertidas, o que impõe a rejeição da preliminar. 2. Na cumulação própria sucessiva de pedidos, a rejeição do pedido anterior dá ensejo, necessariamente, à perda do objeto dos demais, devendo ser estes considerados prejudicados. Uma vez entendendo o julgador singular que o término da relação contratual ocorrera em conformidade com o direito, não haveria sentindo em prosseguir na análise das demais pretensões, já que estas dependiam da procedência daquela. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. Embora a entidade fundacional tenha sido sub-rogada no contrato ora em discussão, a sua condição de proprietária majoritária do empreendimento lhe habilita a pugnar pela resilição do contrato de administração do condomínio, na hipótese em que a gestão condominial está a cargo da mesma empresa responsável pelo exercício da função de síndico e, portanto, de representante do condomínio. 4. Considerando as provas produzidas, não se revela patente a alegada quebra de expectativa ou violação à boa-fé objetiva, nem tampouco verifico presentes motivos para a relativização dos princípios da autonomia da vontade e da obrigatoriedade dos contratos. O contrato firmado entre as partes já previa um prazo de trinta dias, tido como suficiente pelos contratantes, na livre disposição da autonomia da vontade, para que cada um deles tomasse as providências necessárias quando da notificação de resilição contratual até o encerramento efetivo da avença. 5. Os honorários de sucumbência se destinam a remunerar os advogados da parte vencedora condignamente, finalidade esta que precisa ser balanceada com outros elementos, como, por exemplo, o direito de ação e a inafastabilidade de jurisdição, não sendo razoável admitir que a fixação dessa verba tenha o condão de reduzir a parte sucumbente à condição de miserabilidade. Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, o valor fixado na origem deve ser reduzido equitativamente, com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido No especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 473 do Código Civil, afirmando que se a terceira pessoa não participou da relação contratual, não lhe caberia postular a rescisão do contrato, mesmo que possuísse interesse direto na questão, porquanto o poder de rescisão somente é cabível para as partes da negociação; c) artigos 187, 421, 422, e 473, parágrafo único, todos do Código Civil, sob o argumento de que a resilição do contrato não pode lesar a confiança da outra parte, que acreditou na longevidade da relação jurídica, mormente quando não houve nenhum indicativo válido de que a rescisão iria se operar. Aduz que comete ato ilícito aquele que exerce direito com excesso, violando os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé e pelos bons costumes; d) artigo 944 do Código Civil, ao afastar o dever de indenizar pelos danos emergentes e lucros cessantes, mesmo tendo ocorrido violação à boa-fé e a função social do contrato. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta contrariedade aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, afirmando que deixou de apreciar duas teses que são essenciais ao deslinde da controvérsia instaurada nos autos, quais sejam, a validade da rescisão do contrato promovida por pessoa estranha a relação contratual , bem assim no dever de preservação dos contratos de longa duração. Requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17. 390. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta afronta aos artigos 187, 421, 422, e 473, caput, e parágrafo único, e 944, todos do Código Civil, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17. 390. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023